Tribunal: TCU
Processo: 014.565/2023-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em função da conversão de processo de Representação mediante o qual se apurava a ocorrência de irregularidades administrativas, patrimoniais e financeiras havidas no Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Materiais Elétricos, de Manaus.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada em função da conversão de processo de Representação, mediante o qual se apurava a ocorrência de irregularidades administrativas, patrimoniais e financeiras havidas no Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Materiais Elétricos, de Manaus. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, por unanimidade, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. Adriano Simões Mendes e das Sras. Danielly Moreira de Souza e Márcia Cavalcante Nápoles, condenando-os, em solidariedade, ao pagamento das quantias originais abaixo discriminadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas indicadas até a do efetivo recolhimento, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias contados das respectivas notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (artigo 214, inciso III, alínea "a" do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Materiais Elétricos de Manaus (Sindmetal/AM), na forma prevista na legislação em vigor: Data Valor (R$) 28/10/2016 41.000,00 11/11/2016 5.000,00 14/11/2016 151.000,00 17/11/2016 66.000,00 9.2. aplicar ao Sr. Adriano Simões Mendes e às Sras. Danielly Moreira de Souza e Márcia Cavalcante Nápoles, de forma individual, a multa capitulada nos arts. 19, caput , e 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (artigo 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. determinar à Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) que autue processo apartado para prosseguir no acompanhamento do pagamento parcelado do débito de responsabilidade dos Srs. Miguel Sales Moraes, Cid Garcia Thomé, Valdemir de Souza Santana e da Sra. Roselany Mendonça Viana, e para analisar os elementos constantes da peça 295 do TC- Processo 023.811/2016-1 (apenso) como razões de justificativa do Sr. Valdemir de Souza Santana em relação à audiência que lhe fora endereçada por meio do subitem 9.4 do Acórdão 3462/2023-TCU-Segunda Câmara , transladando-se para os novos autos as peças de interesse ao seu deslinde; e 9.6. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Amazonas, nos termos do § 7° do art. 209 do Regimento Interno/TCU, para a adoção das medidas que entender cabíveis, bem como aos Srs. Miguel Sales Moraes, Cid Garcia Thomé, Valdemir de Souza Santana e à Sra. Roselany Mendonça Viana, para ciência.